Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-70.2023.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000549-70.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), DELEGADO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DA CIDADE DE VILA BELA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – APELO NÃO CONHECIDO.

Ciente de que a questão referente aos bens apreendidos debatida em primeiro grau de jurisdição limitou-se à tutela de urgência vindicada, não havendo qualquer pronunciamento do juízo
a quo
sobre o mérito do pedido de restituição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não deve ser conhecido o apelo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ACÁCIO NEVES FRANCISCO

APELADO

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ACÁCIO NEVES FRANCISCO
visando reformar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos
do pedido de restituição de bens apreendidos
n.º
1000549-70.2023.8.11.0077
,
indeferiu a restituição
de 200 (duzentos) palanques de aroeira e 03 (três) dúzias de lascas de aroeira apreendidos
e vinculados ao TCO n.º 1000905-65.2023.8.11.0077.

Nas razões recursais disponíveis no ID 206651831, o apelante sustenta, em linhas gerais, a comprovação satisfatória acerca da origem lícita e a respectiva propriedade dos referidos bens apreendidos, as quais se destinariam à manutenção das divisas das propriedades rurais do apelante, ao que alia a tese de inexistência de indícios de envolvimento do ora recorrente com os ilícitos ambientais a si atribuídos, tampouco envolvimento pretérito em tipos penais análogos. Com base nesses argumentos, pugna pela
restituição dos bens apreendidos
, assim como postula a atribuição de efeito ativo ao recurso e prequestiona a matéria correlata.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões no ID 206651834, requerendo seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 208304699, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, após ação conjunta do GEFRON e da Polícia Civil realizada na região do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT no dia 02/08/2022, diante das suspeitas da prática do ilícito previsto no art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, foram apreendidas 03 (três) dúzias de lascas e 200 (duzentos) palanques de aroeira, além de um caminhão carregado com aproximadamente 50 (cinquenta) dúzias de lascas de madeira, em uma região de mata da Fazenda Morada do Sol, Gleba Palmarito, zona rural do citado município.

Conforme descrito no despacho lavrado pela autoridade policial, foram efetuadas diligencias a fim de identificar os responsáveis pelo caminhão assim como e aqueles que respondiam pela propriedade rural onde a carga de madeira foi localizada, logrando contatar a
Sra. Maria de Fátima Neves Francisco
, filha do apelante. A declarante asseverou, em linhas gerais, ser de origem lícita a madeira que se encontrava ao solo, ao passo que, em relação aos demais itens, aduziu que sequer havia sido autorizada a entrada destes na fazenda (ID 206651819 - Pág. 11).

Em
22/09/2022
a defesa do recorrente apresentou
pedido de restituição com liminar
, tendo como objeto parte dos bens apreendidos, os quais assumiu a posse, consistentes nas 03 (três) dúzias de lascas e 200 (duzentos) palanques de aroeira, acompanhado de três
notas fiscais, emitidas nos anos de 2019 e 2020
, vistas no ID 206651821 - Pág. 9/3, a fim de confirmar propriedade e a licitude (ID 206651821).

O mencionado pleito foi inicialmente endereçado ao d. Delegado de Polícia, sendo
indeferido em 17/04/2023
,
“considerando a dúvida quanto à propriedade das lascas e palanques objetos do requerimento de restituição”

sic
; mesma oportunidade em que destacou a necessidade de
remessa do pedido ao juiz criminal
(ID 206651821 - Pág. 17/19).

Assim realizado, oportunizou-se a manifestação do
Parquet
,
discordando da restituição almejada (ID 206651829), ao que se seguiu, em 19/09/2023 o
indeferimento do
“pedido de tutela
e, consequentemente o próprio pedido de restituição” sic
ID 206651830 - Pág. 3.

Nesse contexto, o recorrente exsurge irresignado.

1.

Do pedido de restituição:

No presente caso, conquanto a defesa traga arguições de fundo meritório, forte na inocorrência dos ilícitos ambientais, cumpre apontá-las como inoportunas, por demandarem revolvimento do acervo fático probatório, uma vez que a persecução penal ainda tramita na origem, e qualquer conclusão por esta instância revisora implicaria em indevida
supressão de instância.

Além do que, antecipar-se àquele juízo competente consistiria em análise precária e deficiente, pois o conjunto total de provas sequer consta destes autos eletrônicos, já que este feito está vinculado ao procedimento de restituição de bens apreendidos, por sinal, estando o caso ainda em sede extrajudicial, vinculado ao TCO n.º 1000905-65.2023.8.11.0077, razão pela qual a análise que ora é feita está adstrita à restituição, em si, pleiteada.

E, sobre o mesmo aspecto, tenho que
o pleito de restituição
não deve ser conhecido
.

Isso porque, ao que se observa da decisão impugnada, a matéria lá debatida consistia na tutela de urgência vindicada pela i. defesa, reputando
“a urgente necessidade, porquanto, referida madeira deverá ser utilizada antes do inicio das chuvas” sic
ID 206651821 - Pág. 7. Tanto assim o fez que a leitura evidencia a análise dos
“requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência”
, assim como o entendimento do d. juízo a quo de que:

“[...] no caso sub judice, diante dos documentos acostados á exordial, verifica-se que a parte autora não coligiu aos autos elementos suficientes para respaldar a probabilidade do direito vinculado.

Isso porque a tutela de urgência não se destina à efetiva prestação jurisdicional, de forma que seu deferimento não deve deter caráter satisfativo, sob pena de esgotar a pretensão perquirida por meio da ação que ainda deve ter seu trâmite.

Nesse ressonar, no que tange à probabilidade do direito vindicado necessário se faz maiores esclarecimentos, oportunizando-se ao próprio requerente a juntada de mais documentos que corroborem com o alegado eis que, a meu ver, os que instruem o pedido são parcos.

Cumpre observar que, embora se alegue a licitude/regularidade da coisa apreendida, verifica-se que não há demonstração de que a autuação, ou mesmo a apreensão do bem, se deu de forma equivocada, devendo ser considerada a presunção de veracidade da respectiva atuação policial/administrativa. [...]” sic
ID 206651830 - Pág. 2.

Depreende-se do r.
decisum
que o d. juízo
a quo
fez mera referência genérica aos requisitos da liminar vindicada, tudo no âmbito da tutela de urgência,
sem tecer maiores digressões a respeito da efetiva restituição ao ora apelante
.

Conquanto a i. defesa argumente a definitividade da mencionada decisão, o fato desta ter determinado o arquivamento do feito não afasta a manifesta

inexistência de enfrentamento pontual acerca do mérito da devolução
daqueles itens outrora apreendidos, vê-se que o provimento especificou:
“Por fim, as alegações da parte autora adentram no mérito que será discutido por ocasião de audiência nos devidos autos” sic.

Por sinal, no desiderato de perquirir acerca da procedência (ou não) da pretensa restituição se faria necessária uma interpretação sistemática do
Código Penal e do Código de Processo Penal
, alcançando-se o cediço entendimento de que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)

a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (art. 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art.
118
do
CPP
); e
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento
(art.
91
, inciso
II
, do
CP
).

E, ao fim e ao cabo, a r. decisão de indeferimento não avançou à análise efetiva de qualquer desses aspectos, pois, como visto, tangenciou, de modo deveras superficial, serem parcos os documentos que instruíram o pedido; tampouco foram opostos pela parte embargos de declaração ou mesmo simples petição, a fim de esclarecer eventual omissão, obscuridade ou contradição que entendesse presentes.

Sobre o tema, há julgados do STJ reforçando o entendimento ora adotado:

“[...] 3. O Tribunal de origem não tratou especificamente da ausência de fundamentos à decretação do sequestro, debatendo-se, tão somente, a proporcionalidade de tal medida, o que
inviabiliza esta Corte de se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância
. [...] 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no RMS 60.071/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019) – destaquei.

“[...] 4.
Quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos do recorrente
(computador pessoal, HD externo, telefone celular, documentos de terceiros e outros),
a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, sendo inviável sua apreciação diretamente por esse Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias
[...].”
(STJ – RHC 110.327/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) – destaquei.

Fosse pouco, cumpre registrar a constatação, em consulta àquele Termo Circunstanciado de Ocorrência originário, de apresentação de
“
proposta antecipada e escrita de transação penal
aos investigados Acácio Neves Francisco [...]” sic
, formalizada naquele feito em
11/03/2024
, inexistindo qualquer manifestação posterior, mas que, a depender da solução a ser encontrada, notadamente a anuência do ora apelante e o cumprimento aos termos propostos,
podem influir na destinação dos bens
.

Logo, não tendo a matéria relativa à
restituição dos bens apreendidos
sido efetivamente debatida em primeiro grau de jurisdição, fica obstada a sua apreciação diretamente por este Tribunal
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por
ACÁCIO NEVES FRANCISCO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024